Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702572-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA AVANI MOREIRA SA FORTES DESPACHO Intime-se a agravada, MARIA AVANI MOREIRA SA FORTES, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator